Tribunal: TJPA
Processo: 0807361-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807361-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALISSON LOPES MARTINS

IMPETRADO: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, sustentando a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, a existência de condições pessoais favoráveis e o excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Deve-se analisar se: (i) é possível rediscutir argumentos já examinados em habeas corpus anterior; (ii) há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações referentes à ausência de fundamentação da prisão preventiva, à inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, à viabilidade de substituição por medidas cautelares e às condições pessoais do paciente já foram analisadas no HC nº 0820132-44.2024.8.14.0000, não sendo cabível sua rediscussão no presente
writ
.

4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente está preso desde 18/09/2024, e a instrução foi encerrada em 12/02/2025. A defesa já apresentou alegações finais e o feito encontra-se em fase de manifestação ministerial. O processo segue em trâmite regular, não se verificando desídia do Poder Judiciário.

5. O reconhecimento de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de mera soma aritmética dos prazos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
Não se conhece de alegações relativas à ausência de fundamentação, substituição por medidas cautelares e condições pessoais favoráveis quando tais matérias já foram objeto de análise em habeas corpus anterior. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de inércia injustificada do Poder Judiciário, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/06/2023; STJ, RHC 209.788/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 07/05/2025; TJMG, HC 10000220765648000, Rel. Des. Haroldo André Toscano, DJ 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte de maio de dois mil e vinte e cinco à vinte e dois de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALISSON LOPES MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, no bojo da Ação Penal nº 0001497-47.2024.8.14.0069, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15 de setembro de 2024, sem que tenha havido conclusão da instrução processual, o que configuraria excesso de prazo e ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que manteve a prisão cautelar, apontando que a segregação foi determinada com base em fundamentos genéricos, sem demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — residência fixa, ocupação lícita e primariedade —, de modo que eventuais riscos poderiam ser mitigados por medidas cautelares diversas da prisão. Afirma, por fim, a fragilidade dos indícios de autoria e a desproporcionalidade da medida extrema, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Gabinete do Des. Pedro Pinheiro Sotero, o qual determinou a redistribuição em razão do julgamento do HC nº 0820132-44.2024.8.14.0000, de minha relatoria.

Em ID 26214934, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 26273642, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 26327647, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronunciou-se pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restaria configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente diante da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como da alegada desproporcionalidade da medida, considerando o excesso de prazo na formação da culpa e a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, tenho que os argumentos referentes à ausência de fundamentação e aos requisitos da prisão preventiva, à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e às condições pessoais favoráveis do paciente já se encontram superados, porquanto analisados no bojo do Habeas Corpus nº 0820132-44.2024.8.14.0000. Ressalte-se que o próprio impetrante juntou aos autos a decisão proferida em 25/11/2024 (ID 26151182), a qual foi objeto de apreciação naquela impetração, não sendo cabível a rediscussão das mesmas teses no presente writ, senão vejamos:

EMENTA:
ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 288, DO CPB.

PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS – FORAGIDOS, ASSALTOU VÁRIAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NA PRAÇA DA CIDADE – PRAÇA DA PREFEITURA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE E AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.

CONDUTA REALIZADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM USO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADAS. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXPÕE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, SE REMETENDO À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO DECRETO CAUTELAR,
PER RELATIONEM,
PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NÃO HAVENDO ILEGALIDADE EM TAL PROCEDER.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - AGRESSÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ROUBO - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos
. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000220765648000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/05/2022) (
GRIFEI
).

Segundo consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 141288642), o paciente encontra-se preso preventivamente desde
18/09/2024
, data em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A instrução processual foi encerrada em
12/02/2025
, ocasião em que foram ouvidas a vítima e a testemunha remanescentes, bem como realizado o interrogatório do réu. Na mesma audiência, foi concedido prazo para apresentação das alegações finais. A defesa já apresentou suas razões finais, encontrando-se o processo atualmente em fase de manifestação do Ministério Público.

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração. Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

Direito penal e processual penal. Recurso em habeas corpus. OPERAÇÃO FIM DE LINHA. Medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recorrente denunciado por crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar, com medidas cautelares impostas, incluindo monitoramento eletrônico. 2. Ação mandamental impetrada visando à revogação das medidas cautelares alternativas e à retirada do monitoramento eletrônico, alegando excesso de prazo. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as medidas cautelares diversas da prisão devem ser revogadas; (ii) se há excesso de prazo a amparar a revogação. III. Razões de decidir 4. A necessidade das medidas cautelares foi reconhecida pelo STJ, que substituiu a prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico, considerando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Não há demonstração de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o monitoramento eletrônico é uma restrição de menor impacto e não impede o exercício profissional do recorrente.
6. O encerramento da instrução processual torna superada a discussão sobre excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do S TJ, e não se vislumbra desídia do Juiz a quo, considerando a complexidade do caso.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser mantidas quando necessárias para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
2. O encerramento da instrução processual supera a discussão sobre excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal quando não se verifica desídia do Juiz a quo".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 1.521/1951, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 174.143/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/3/2024; STJ, AgRg no RHC 160.743/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022. (RHC n. 209.788/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (GRIFEI)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial
,

conheço parcialmente
a ordem e, na parte conhecida, a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/05/2025